Tribunal: TJSP
Processo: 1010388-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Empregados aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Sexta-parte – Pretensão a receber sexta-parte, calculada sobre todas as parcelas que compõem os proventos. Ação improvida em primeira instância. Recurso dos autores buscando a reforma do julgado. Inviabilidade. Hipótese em que os autores, ou os instituidores de sua pensão, não eram servidores públicos estatutários, não se amoldando em

Ementa:
Empregados aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Sexta-parte – Pretensão a receber sexta-parte, calculada sobre todas as parcelas que compõem os proventos. Ação improvida em primeira instância. Recurso dos autores buscando a reforma do julgado. Inviabilidade. Hipótese em que os autores, ou os instituidores de sua pensão, não eram servidores públicos estatutários, não se amoldando em consequência ao disposto no artigo 129 da Constituição Estadual. Precedentes. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082357
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010388-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
MARCOS MANUELA CANAVEZI (JUSTIÇA GRATUITA), ENEYDE PEYRER
GARBIM, LUIZ GABRIEL VIEIRA, MARIA APARECIDA DOMINGUES, MARIA
DOS SANTOS FERNANDES, SEBASTIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, THEREZA
MENDES MIANO, YOLANDA RODRIGUES e APARECIDA DOS SANTOS
OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-19.2019.8.26.0053 -Voto no 42.110.
2
VOTO No 42.110
APELAÇÃO No 1010388-19.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTES: ANTONIO MARCOS MANUELA CANAVEZI e OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CAROLINA MARTINS C. DUPRAT CARDOSO
Empregados aposentados e pensionistas da extinta FEPASA Sexta-
parte
Pretensão a receber sexta-parte, calculada sobre todas as
parcelas que compõem os proventos. Ação improvida em primeira
instância. Recurso dos autores buscando a reforma do julgado.
Inviabilidade. Hipótese em que os autores, ou os instituidores de sua
pensão, não eram servidores públicos estatutários, não se
amoldando em consequência ao disposto no artigo 129 da
Constituição Estadual. Precedentes. Recurso desprovido.
I.
ANTONIO MARCOS MANUELA CANAVEZI e outros
oito empregados aposentados e pensionistas da extinta FEPASA moveram a presente Ação
de rito ordinário contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a
condenação da requerida a lhes pagar, nas complementações de aposentadoria e pensão
por eles percebidas, a vantagem denominada sexta-parte, a ser calculada sobre seus
proventos integrais, mais parcelas em atraso acrescidas de consectários legais, apostilando-
se os títulos.
A r. sentença de fls. 169/172, cujo relatório fica adotado, julgou improcedente a
ação, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), observada a condição de
beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Sobreveio apelação dos requerentes. Nas razões de fls. 177/181, postulam a
reforma do julgado, asseverando em síntese que fazem jus ao recebimento do adicional da
“sexta parte”, enquadrando-se perfeitamente na disposição do artigo 129 da Constituição
Estadual. O recurso foi contrariado a fls. 186/197. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-19.2019.8.26.0053 -Voto no 42.110.
3
Inicialmente, afasta-se a alegação preliminar de prescrição do fundo de direito,
aduzida em sede de contrarrazões. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se
posicionado a favor da aplicação da Súmula 85, do STJ, em casos semelhantes (STJ, AgInt
no REsp 1584823/SP, j. 20.03.2018, 2a Turma, Rel. o Min. FRANCISCO FALCÃO; AgInt no
REsp 1579575/SP, j. 21.11.2017, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES), não
comportando acolhimento a arguição.
No mais, os autores são aposentados e pensionistas da extinta FEPASA, e
recebem complementação de aposentadoria e pensão paga pela Fazenda Estadual.
Pretendem, por meio desta demanda, receber a vantagem denominada “sexta-parte”, nos
termos do previsto no artigo 129, da Constituição Estadual.
A Fepasa foi extinta em 18.02.1998, e a Fazenda do Estado de São Paulo
assumiu, por força de lei, a responsabilidade pelo pagamento da complementação dos
proventos de aposentadoria e pensões devidos aos ferroviários e beneficiários. Nesse
sentido o artigo 4o da Lei Estadual no 9.343, de 22 de fevereiro de 1996, do seguinte teor:
“Art. 4o. Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação
dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do
contrato coletivo de trabalho 1995/1996.
§ 1o. As despesas decorrentes do disposto no 'caput' deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado de São Paulo, mediante dotação própria consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o. Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o
'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou
convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários.”.
A “legislação específica” a que alude o artigo 4o, acima transcrito, assegura aos
aposentados e pensionistas a complementação dos proventos de aposentadoria e das
pensões de maneira ampla. Assim a antiga legislação consolidada nos artigos 192, 193 e
200 do Estatuto dos Ferroviários Paulistas (Decreto estadual no 35.530, de 1959). A Lei
estadual no 1.386, de 19.12.1951 estatui, em seu artigo 2o, assegurar-se ao servidor
aposentado “o aumento de seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos
ativos da categoria e funções iguais às respectivamente que pertencia, bem como no caso de
aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais
categorias de servidores do serviço ou repartição”. E, na esteira do art. 1o, da Lei estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-19.2019.8.26.0053 -Voto no 42.110.
4
1.974, de 1952, “o aumento de proventos de aposentadoria de que trata o artigo 2o da Lei no
1.386, de 19 de dezembro de 1951, é devido desde a data da vigência daquela lei, em todos
os casos de aumento geral de salários dos empregados em atividade, mesmo quando
concedido sob a forma de gratificação adicional por tempo de serviço, abono ou qualquer
vantagem econômica que abranja ou tenha abrangido uma ou mais categorias.”.
Não obstante a Fazenda Estadual promova a complementação dos proventos
dos autores, nunca houve vínculo funcional entre eles ou os instituidores de suas pensões e
a requerida, pelo simples fato de que foram admitidos às antigas ferrovias estaduais
sucedidas pela Fepasa sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (fls. 22/24,
27/28, 34/36, 40, 43/44, 49/50, 54/55, 60/61, 67 e 70/72), não se enquadrando, por
conseguinte, na categoria de servidores públicos estatutários.
Por conseguinte, não lhes é aplicável o artigo 129 da Constituição Estadual,
que assim dispõe: “Artigo 129 Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a sua limitação,
bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição.”.
Os requerentes, ou os instituidores do benefício por eles percebido, achavam-
se submetidos ao regime da CLT e não integravam o quadro dos servidores públicos
estatutários do Estado de São Paulo, com o qual tampouco mantinham relação empregatícia.
Seu vínculo era com terceiros. São unicamente beneficiários de complementação de
aposentadoria ou de pensão, de nenhum dispositivo de lei colhendo-se a conclusão de que
façam jus aos benefícios previstos para os servidores públicos (dentre os quais o adicional da
sexta-parte).
Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
“Neste contexto, a Constituição Estadual atinge apenas os funcionários
vinculados à Administração direta e demais pessoas de direito público, excluídas as pessoas
jurídicas de direito privado, ainda que sejam empresas públicas ou sociedades de economia
mista, uma vez que seus funcionários são contratados sob a égide da CLT e não estatutários,
não sendo beneficiários de quinquênios. Para ser aplicado aos celetistas, seria necessária a
edição de lei específica instituindo o benefício e, na hipótese, inexiste previsão no Estatuto dos
Ferroviários ou nas Leis que regulamentam o benefício da complementação de aposentadoria e
pensão, as quais estenderam aos empregados da FEPASA outros direitos a serem custeados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010388-19.2019.8.26.0053 -Voto no 42.110.
5
pela Fazenda do Estado de São Paulo. As leis que regem a matéria apenas conferem aos autores
a complementação de proventos, sem, contudo, equipará-lo aos servidores estatutários.”
(TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação no 1029667-93.2016.8.26.0053, j.
03.04.2018, Rel. o Des. MAGALHÃES COELHO)
“APELAÇÃO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DAS FERROVIAS ABSORVIDAS
PELA FEPASA PLEITEIAM PAGAMENTO DE QUINQUÊNIO inexistência do direito reclamado
adicional por tempo de serviço é concedido somente aos servidores públicos do Estado

Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”. (TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Público, Apelação no 1015267-40.2017.8.26.0053, j. 26.03.2018, Rel. o Des. SOUZA NERY)
“APELAÇÃO

Ex-ferroviários da FEPASA aposentados ou respectivos
pensionistas
Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
Prescrição de fundo do direito não
verificada
Inadmissibilidade, todavia, da vantagem pretendida
Benefício conhecido por
quinquênio e sexta-parte próprios dos servidores públicos, não extensivos aos ferroviários da
FEPASA Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual Princípio de isonomia não violado
e invocação inadmissível para elevar remuneração em jurisdição ATS do Decreto no 35.530/59
absorvido nos vencimentos por dissídios coletivos (o chamado "contratão"), sem notícia alguma
de diminuição de valor nominal da remuneração Ausência de afronta a direito adquirido e ao
princípio que veda a irredutibilidade de vencimentos Sentença de improcedência mantida
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
1a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0029378-85.2013.8.26.0053, j. 20.03.2018, Rel. o Des. VICENTE DE ABREU AMADEI)
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC (Lei no 13.105/2015),
necessária a majoração da verba honorária advocatícia devida pelos autores, que ora é
fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em substituição àquela arbitrada em primeiro grau.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI